Tribunal: TJMT
Processo: 1001624-21.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001624-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BELARMINO LIMA DOS SANTOS (AGRAVADO), VALMOR LIMA DOS SANTOS - CPF: 411.313.551-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA DOS SANTOS - CPF: 284.729.341-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE BELARMINO LIMA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEIA DE OLIVEIRA - CPF: 045.473.866-84 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), GABRIEL LIMA DOS SANTOS - CPF: 038.278.211-93 (AGRAVANTE), VALMOR LIMA DOS SANTOS - CPF: 411.313.551-72 (AGRAVADO), MARIA DOS SANTOS - CPF: 284.729.341-87 (AGRAVADO), BELARMINO LIMA DOS SANTOS - CPF: 027.103.589-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DO PEDIDO CONTRAPOSTO – DECISÃO QUE DETERMINOU O EXERCÍCIO DA POSSE EM CONDOMÍNIO – DIREITOS HEREDITÁRIOS – ADMINISTRAÇÃO DO IMÓVEL COMERCIAL SOB ADMINISTRAÇÃO DO INVENTARIANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Mostra-se absolutamente pertinente a decisão agravada, que apenas determinou que a posse e administração do imóvel litigioso passassem a ser exercidas em condomínio, na forma do artigo 1.791 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GABRIEL LIMA DOS SANTOS, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Manutenção de Posse nº 1007435-07.2020.8.11.0040, ajuizada em face de VALMOR LIMA DOS SANTOS, MARIA DOS SANTOS e ESPÓLIO DE BELARMINO LIMA DOS SANTOS, deferiu o pedido contraposto dos demandados, para que o autor e os demais herdeiros exerçam a posse do imóvel litigioso em condomínio e sob administração do inventariante.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que não há que se falar em reintegração de posse, haja vista que os agravados nunca detiveram a posse do imóvel em que é exercida atividade comercial hoteleira, através da pessoa jurídica Sorriso Palace Hotel, que sequer faz parte da lide.

Esclarece que é fato incontroverso nos autos que a pessoa jurídica gerenciada pelo autor desde o ano de 2012, está na posse do imóvel há pelo menos 40 anos, mais precisamente, desde 1982, sob administração do
de cujus
, o que, inclusive, sequer foi contestado pelos agravados.

Por fim, por considerar que os agravados nunca detiveram a posse do imóvel para que pudessem alegar turbação, requisito essencial para a concessão da reintegração de posse, requer sejam suspensos os efeitos da decisão de base.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão recursal busca reformar a decisão que deferiu o pedido contraposto dos demandados e determinou que o autor, ora agravante e os demais herdeiros exercerçam a posse do imóvel litigioso em condomínio e sob administração do inventariante e da meeira.

Para melhor compreensão do caso em exame, infere-se das informações colhidas dos autos do processo, que o autor, ora agravante, manejou ação de manutenção de posse, atinente ao imóvel urbano, objeto da matrícula nº 57.831 da Comarca de Sorriso, em razão de ter sido notificado extrajudicialmente pelo Espólio de Belarmino Lima do Santos e a viúva meeira – Maria dos Santos.

No referido imóvel, que possui uma área de 1.400m2 (um mil e quatrocentos metros quadrados), foi edificado um prédio onde funciona a empresa Sorriso Palace Hotel, que por sua vez se encontra arrendada à pessoa de nome Douglas Vieira da Silva, por meio de contrato de locação firmado à época por Ademir Lima dos Santos, pai do agravante.

Segundo o agravante, o direito sobre o referido imóvel decorre da sua condição de sucessor do
de cujus
Ademir Lima dos Santos, que teria adquirido dos seus irmãos, por meio de instrumento de Compromisso de Compra e Venda, o equivalente a 75% do imóvel.

Os demais 25%, o agravante diz ter adquirido diretamente da agravada Maria dos Santos, que então figurava como sócia da empresa Sorriso Palace Hotel.

Feitos esses destaques, conclui-se, portanto, que a questão
sub judice
gravita em torno da validade da negociação que envolve o imóvel litigioso, a qual foi realizada entre os herdeiros de Belarmino Lima do Santos e o
de cujus
Ademir Lima dos Santos, o que, por sua vez, foi declarado ineficaz, nos autos do processo de inventário nº 1005424-05.2020.811.0040.

Na mesma forma, paira fundada dúvida sobre a própria validade da aquisição das cotas adquiridas pelo agravante da viúva meeira Maria dos Santos, que, em razão da avançada idade, teria apenas repassado ao seu filho Ademir Lima do Santos (pai do recorrente), procuração pública com o objetivo de administrar o negócio, sem qualquer consentimento quanto a sua saída da sociedade.

Nesse cenário, mostra-se absolutamente pertinente a decisão agravada, que apenas determinou que a posse e administração do imóvel litigioso passassem a ser exercidas em condomínio, na forma do artigo 1.791 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros.

Parágrafo único.
Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio
.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - REQUISITOS DO ART. 561, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
- Para que seja deferida a liminar de Reintegração de Posse, imprescindível que o postulante comprove o preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no art. 561, do CPC/2015.
- "
Os coerdeiros são, portanto, proprietários (condomínio) e possuidores (composse) do todo, mas não têm a propriedade nem a posse exclusiva de nada. Cessam o condomínio e a composse apenas com a divisão que atribui a cada um a fração concreta que lhe cabe na herança
." (STJ - REsp: 1.244.118/SC).
- Somente se reforma a decisão concessiva ou não da antecipação de tutela, se teratológica, contrária à lei ou à evidente prova dos autos. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.132251-6/001, Relator (a): Des. (a) Roberto Vasconcellos, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2021, publicação da súmula em 02/12/2021)

Em resumo, não há que se falar em manutenção do agravante na posse do imóvel, o qual sequer atua diretamente na atividade comercial existente no local, de modo que, todas as questões atinentes aos negócios que envolvem o imóvel, deverão ser resolvidas nos autos do processo de inventário, devendo, portanto, ser mantida incólume a decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022